Tribunal: TJES
Processo: 5003252-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESIRREE VITORIA ZINGER e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE MARCUS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE DESIREE VITÓRIA ZINGER CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003252-17.2025.8.08.0012

Recorrentes: DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER e MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso inominado interposto por Desirreé Vitória Zinger conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso inominado interposto por Marcus Vinicius de Souza Pereira não conhecido, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB COMO PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONDUTOR INDICADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE MARCUS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE DESIREE VITÓRIA ZINGER CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER e MARCUS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na exordial, a primeira autora alega que, embora a indicação do real condutor tenha sido realizada, houve falha no sistema do DETRAN/ES, resultando no cancelamento indevido de sua Permissão para Dirigir (PPD). Pleiteia a restituição imediata da validade de sua CNH, a suspensão do cancelamento do referido documento e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente a ação por considerar que a declaração dos autores (marido e mulher) é prova unilateral e insuficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, destacando a ausência de prova robusta sobre o aceite do segundo requerente no sistema e sobre a efetiva condução do veículo por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é legítimo o cancelamento da PPD da primeira autora por infração cometida durante o período de permissão para dirigir; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento judicial da indicação de condutor após o transcurso do prazo administrativo (art. 257, § 7º, do CTB), especialmente quando demonstrada a falha no sistema eletrônico de indicação e a assunção de responsabilidade pelo condutor indicado (cônjuge da autora) que integra o polo ativo da lide; (iii) analisar a ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal diante da interposição de dois recursos contra a mesma sentença; e (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação do serviço público e do indevido cancelamento do direito de dirigir da recorrente.

III. DA PRELIMINAR

3.
Rejeito, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Detran/ES. A autarquia estadual, embora não seja o órgão autuador, é quem instaurou e conduziu o processo administrativo de cancelamento da permissão ao direito de dirigir da primeira autora. Por essa razão, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que os atos praticados pelo DETRAN/ES atingem diretamente o direito dos autores, sendo, portanto, evidente o interesse processual destes em ajuizar a presente ação.

4.
Quanto à preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário suscitada pelo DETRAN/ES, igualmente não merece acolhimento. Isso porque o órgão autuador responsável pela lavratura do auto de infração, qual seja, o Município de Cariacica, já integra o polo passivo da demanda, inexistindo qualquer vício na formação da relação processual. Assim, estando presentes todos os entes diretamente relacionados ao ato administrativo impugnado, rejeito a preliminar.

5.
Acolho a preliminar de violação ao Princípio da Unirrecorribilidade suscitada pelo Município de Cariacica. Verifica-se que, contra a mesma sentença de improcedência, houve a interposição duplicada de recursos inominados: o primeiro protocolado pela Defensoria Pública em nome da primeira autora em 08/07/2025 e o segundo, com idênticos pedidos, apresentado por advogado particular em nome do segundo autor em 09/07/2025. Diante da preclusão consumativa e da vedação à interposição de mais de um recurso pela mesma parte ou grupo de autores contra a mesma decisão, NÃO CONHEÇO do segundo recurso inominado, prosseguindo apenas com a análise do primeiro apelo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece ser integralmente reformada.

7.
No presente caso, penso que não assiste razão aos recorridos, eis que a recorrente logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, o real condutor do veículo no momento da autuação discutida nestes autos, estando o condutor, inclusive, no polo ativo desta ação (autor
MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA
).

8.
Ademais, consta dos autos que a primeira autora efetivamente tentou realizar a indicação administrativa do segundo autor como real condutor do veículo à época da infração, não tendo o procedimento sido concluído em razão de falha sistêmica do aplicativo utilizado para tal finalidade. Embora o magistrado sentenciante tenha consignado que não houve comprovação do aceite expresso do segundo requerente no sistema, observa-se que o próprio condutor indicado figura no polo ativo da presente demanda, assumindo expressamente a responsabilidade pela infração discutida nestes autos. Tal circunstância, além de suprir a ausência formal de aceite eletrônico apontada na sentença, reforça a verossimilhança da alegação de que foi justamente a falha operacional do aplicativo que impediu a finalização regular do procedimento administrativo de indicação do condutor infrator.

9.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

10.
Outrossim, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

11.
Logo, a infração CR00061204 e seus efeitos administrativos não podem ser atribuídos à requerente DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER, o que invariavelmente repercutirá no processo de cancelamento da permissão para dirigir. Assim, a multa e pontuação decorrentes do auto de infração supramencionado devem ser transferidas para MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA, condutor do veículo nos dias dos fatos.

12.
Por consequência lógica, é hipótese de anular o processo de cancelamento da permissão para dirigir da requerente DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER (nº 2024-CLF4X - ID 15762109 - Págs. 4 e 5), pois a infração objeto dos autos foi a única registrada durante o período de permissão para dirigir da autora. Assim, com a exclusão da respectiva pontuação de seu prontuário e a transferência ao real infrator, deixa de subsistir fundamento para o cancelamento de sua CNH definitiva.

13.
Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que estes restaram configurados exclusivamente em face do DETRAN/ES. Indubitavelmente, a situação vivenciada pela primeira recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a direito de personalidade de forma inequívoca. Restou demonstrado que a falha sistêmica no aplicativo do DETRAN/ES foi a causa determinante para o cancelamento indevido da Permissão para Dirigir da autora, inclusive após a emissão de sua CNH definitiva, tolhendo seu direito de dirigir mesmo após ter agido com diligência para indicar o real infrator. Tal circunstância é capaz de gerar angústia, incerteza e sofrimento que superam os percalços do cotidiano, caracterizando ato ilícito indenizável.

14.
Quanto ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação seja suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora e, simultaneamente, desestimular a repetição da conduta lesiva pela Administração Pública, sem importar em enriquecimento sem causa. Assim, voto pela reforma da sentença para fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que reputo adequada às peculiaridades do caso concreto.

15.
No que diz respeito ao Município de Cariacica, embora sua presença no polo passivo seja necessária para a retificação da autuação, não se vislumbra nexo de causalidade entre o ato de autuar e os danos extrapatrimoniais decorrentes da falha sistêmica e do cancelamento da CNH, atos estes de responsabilidade exclusiva do órgão executivo estadual.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto:
a) QUANTO AO RECURSO DO AUTOR MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA
, VOTO no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto, ante a violação ao Princípio da Unirrecorribilidade e a ocorrência de preclusão consumativa, acolhendo a preliminar suscitada pelo Município de Cariacica.
b) QUANTO AO RECURSO DA AUTORA DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER
,

VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
a fim de:

(i) DECLARAR nulo o Processo Administrativo nº 2024-CLF4X (ID 15762109 - Págs. 4 e 5), bem como, a respectiva penalidade de cancelamento de permissão para dirigir; (ii) CONDENAR o Detran/ES a excluir do prontuário de DESIRREÉ VITÓRIA ZINGER a pontuação decorrente do Auto de Infração nº CR00061204, bem como proceder a transferência das pontuação referente ao AIT supramencionado para o prontuário da CNH de MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA PEREIRA, reconhecendo-o como o verdadeiro infrator; e (iii) CONDENAR o requerido DETRAN/ES, isoladamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da primeira recorrente, que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa Selic (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que haja a efetiva assunção de responsabilidade pelo condutor indicado nos autos, reconhecendo a autoria da infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.”

2. “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.”

3. “Configura dano moral indenizável o indevido cancelamento da Permissão para Dirigir decorrente de falha no sistema eletrônico de indicação de condutor infrator, sobretudo quando demonstrado que a parte autora tentou realizar regularmente o procedimento administrativo e que o real condutor assumiu expressamente a responsabilidade pela infração.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)